Tribunal: TJMT
Processo: 1020980-73.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020980-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.723.723-06 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. Nº 1349453/MS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar a relação jurídica entre as partes, que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim, se dos autos não restou demonstrada a negativa da instituição financeira ou o comprovante do pagamento das taxas, à toda evidência, o autor se precipitou e deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser responsabilizado pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
em face da sentença que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em seu desfavor por
FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
, julgou procedentes os pedidos da inicial, declarou satisfeita a obrigação pela juntada dos contratos, e o condenou ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais) - ID nº 168161824.

Em suas razões recursais no ID nº 168161825, sustenta a parte apelante o desacerto da sentença, porquanto não restou comprovado o esgotamento das vias administrativas antes do ajuizamento da ação, não havendo se falar em recusa para a exibição dos contratos pretendidos pelo autor.

Destaca que não ofereceu resistência para a apresentação dos contratos em juízo, assim, não há razão para sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, a qual, na verdade, deve ser atribuída a quem deu causa à instauração da lide, ou seja, à parte autora que não requereu administrativamente os documentos.

Alternativamente, requer, caso mantida sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, a redução do valor, sustentando que arbitrados de forma exorbitante e desproporcional, sem considerar o exíguo trabalho despendido pelo causídico do autor em demandas como a que se apresenta.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões, conforme ID nº 168161830.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos se constata que o autor/apelado ajuizou a ação pretendendo, em síntese, a exibição, pela instituição financeira, dos contratos referentes a um suposto financiamento com garantia de alienação fiduciária que teria ensejado ação de Busca e Apreensão em seu desfavor, no ano de 2007, cuja a ação foi extinta sem julgamento de mérito em razão do abandono da causa pela instituição financeira.

Narra na inicial que, mesmo notificado extrajudicialmente, o requerido se recusa a apresentar as cópias do suposto contrato, ensejando, assim, o ajuizamento da presente demanda.

O feito teve regular processamento com a apresentação de contestação e juntada de documentos pela instituição financeira, sendo ao final sentenciado para julgar procedentes os pedidos da inicial, nos termos relatados.

Irresignado, recorre a instituição financeira.

Pois bem
.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso às cópias ou segunda via de contratos firmados com a instituição financeira,
o autor deverá
, necessariamente,
comprovar a relação jurídica, a requisição dos documentos de forma administrativa, o pagamento das taxas para custeio dos serviços, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, ou a comprovação de que tivera seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir - que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

De igual modo é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Na hipótese, a despeito da juntada de Notificação extrajudicial no ID nº 168161823 encaminhada à instituição financeira, não demonstrou o autor no momento da propositura da presente exibição a negativa da instituição, tampouco a comprovação do pagamento das taxas pelos serviços.

Ademais, não houve sequer resistência, já que o banco apresentou os documentos junto à contestação.

Do que se observa, portanto, equivocada a sentença, devendo ser reformada para reconhecer
a falta de interesse de agir do autor/apelado, a teor do art. 485, VI, do CPC/15.

Assim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, reconhecida a ausência de interesse processual da parte autora que propôs a demanda prematuramente, inexistindo prova da recusa administrativa do apelante à exibição de documentos, de se concluir que o requerido não deu causa ao ajuizamento da Ação de Exibição de Documentos, devendo a sucumbência ser atribuída à parte autora, ora apelado.

Aliás, o próprio autor requer a não aplicação da sucumbência ao caso dos autos, entendendo não ter havido resistência, conforme se depreende da petição juntada ao ID nº 16816820.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para, reconhecendo a falta de interesse de agir, inverter a condenação ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, mantidos no valor fixado na sentença, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão das benesses da gratuidade de justiça concedidas ao autor (ID nº 168161812).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023